Tribunal: TCU
Processo: 043.891/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.891/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luis Santana da Silva (XXX.586.394-XX); Daniel Lisboa Soares (XXX.726.718-XX); Danielle Cristina Germano Borges (XXX.836.094-XX); Marcos Rodovalho Braga (XXX.684.907-XX); Roger Pereira Estevo (XXX.018.098-XX); Rogerio Kazuo Hidehira (XXX.617.058-XX); Wilk Eliziario Gomes (XXX.849.006-XX); Wilker Andrade da Silva (XXX.035.562-XX); William Carlos de Aguiar (XXX.253.958-XX); Willyan Medeiros Silva Aparicio (XXX.934.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.